Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717876-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINGULAR SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: SUELI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0749847-52.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 193029240 do processo originário): “Anotada a citação (ID 183661519). Descadastrou-se o sigilo aposto na petição de ID 183178006, visto que seu conteúdo não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud, realizada em 18/3/2024 - ID 192153531, foi infrutífera, tendo obtido resultado em bloqueio de valor irrisório, conforme certificado no ID 192153513, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito na forma detalhada a partir do item 5.1 da decisão de ID 192153513”. Em suas razões recursais (ID 58680176), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome da devedora, por meio dos Sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Argumenta que a penhora anterior foi frutífera, o que indica que a tentativa reiterada de bloqueio poderá obter êxito na satisfação do crédito. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta postulada através do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Por outro lado, verifico que a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD foi realizada em abril de 2024, sendo penhorada a quantia de R$ 478,99, na conta da executada, conforme extrato de ID 192153531, autos de origem. Desse modo, há a probabilidade do direito alegado, uma vez que a consulta simples, através do Sisbajud, bloqueou quantia na conta da executada. Logo, a reiteração de bloqueio poderá ser efetiva no caso específico deste processo, ainda que a última consulta tenha sido realizada recentemente. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora